Tribunal: TJMT
Processo: 1013285-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013285-31.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Leandro Ribeiro da Silva em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara de Cível da Comarca de Barra do Garças que, na Ação Declaratória de Revisão Contratual ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o pedido liminar.
Inconformado, o Agravante alega que preencheu os requisitos exigidos pelos Tribunais Superiores para a revisão judicial de contratos bancários, e que o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Defende que o Banco Agravado aplicou taxa de juros 124% (cento e vinde quatro por cento), superior à taxa média de juros aplicáveis ao tipo da operação, de modo que considera abusiva a cobrança dos juros.
Ressalta que quitou 73% (setenta e três por cento) do bem, portanto deve ser reconhecido o adimplemento substancial da contratação.
Firme nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo ao recurso para que o Banco Agravado se abstenha de inscrever o nome do Agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e que seja permitido o depósito judicial do valor incontroverso, bem como seja concedido ao Agravante a manutenção do bem na sua posse.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, com a redação dada pela Resolução n.o 326, de 20/06/2020, in verbis:
Art. 1o O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio coletivo de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante;
IV – apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
V – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VIII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas.
IX – medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, independentemente do comparecimento da vítima ao plantão, sendo suficiente o encaminhamento dos autos administrativos pela Polícia Civil.
§ 1o O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
Conforme se observa, a análise de questões relacionadas aos requisitos da medida liminar indeferida na Instância singular não integra o rol das matérias a serem analisadas no Plantão Judicial.
Importa registrar que, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para analisar indiscriminadamente quaisquer pretensões vindicadas, em especial quando é possível aguardar a apreciação do pedido por uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal.
Assim, remetam-se os autos à distribuição regular.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista